Tribunal: STF
Processo: RE 244149
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-06
Data de publicação: 2001-03-06

Ementa:
EMENTA - ISS: tributação fixa: sociedades
"uniprofissionais": Dl 406/68, art. 9º, §§ 1º e 2º: incidência.
Hipótese diversa da examinada pelo Plenário no julgamento
dos RREE 236.604 e 220.323, quando se decidiu pela validade, em face
da CF/88, dos §§ 1º e 2º do art. 9º do Dl 406/68.
Fundou-se, no caso, o acórdão recorrido em que o regime de
tributação dos citados dispositivos legais não incide em se tratando
de sociedade empresarial, fundamento de natureza
infraconstitucional, não infirmado, de resto, pela recorrente.